Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-66.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEMI DE MOURA VARGAS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEMI DE MOURA VARGAS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600464-66.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600485-42.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600464-
66.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do(a) candidato(a) relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Noemi de Moura
Vargas, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, desaprovadas vez que houve a emissão de
vinte e nove Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com gastos com combustível no CNPJ da
candidata e não informadas inicialmente pela prestadora, são datadas dos dias 03 a 12 de
novembro de 2020 e totalizam R$ 3.140,13, ou seja, há um alto valor gasto com combustível em um
curto lapso temporal, de modo que resta prejudicada a confiabilidade dos gastos realizados pela
candidata, de modo que resta prejudicada a confiabilidade dos gastos realizados pela candidata).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NOEMI DE MOURA VARGAS VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
NOEMI DE MOURA VARGAS (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
316
28/07/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.316

RECURSO ELEITORAL 0600464-66.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEMI DE MOURA VARGAS VEREADOR
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRENTE: NOEMI DE MOURA VARGAS
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO
PELO CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA
FISCAL EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as
despesas de natureza pessoal com combustível e manutenção de
veículo automotor usado pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagos com recursos da campanha".
2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é
realizado para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para
as Eleições.
3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do
candidato relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não
Num. 40117316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

declarada na prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa
de natureza pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização
das contas.
4. Na espécie, a irregularidade representa 45,06% no contexto global
da prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por NOEMI DE
, filiada ao
, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
MOURA VARGAS
MDB
35304466).
A candidata obteve 170 votos na eleição (eleita suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.968,80, sendo R$ 1.000,00
provenientes de recursos próprios e R$ 5.968,80 de recursos de pessoas físicas (id.
35304516).
No parecer conclusivo (id. 35305566), foi apontado que o Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais identificou divergências entre as informações relativas às despesas do
candidato e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, uma vez que foram
identificadas emissões de notas fiscais com o CNPJ do candidato que não foram registradas na
prestação de contas.
O juízo de origem desaprovou as contas em razão da omissão de gastos com
relação a vinte e nove Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ da candidata, referentes a
despesas com combustível e manutenção do veículo utilizado na campanha pela candidata (id.
35305816).
Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 35306066),
apresentando os seguintes argumentos: i) a própria legislação eleitoral não considera
combustível e manutenção do veículo automotor utilizado pelo candidato em campanha como
Num. 40117316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

despesa eleitoral, motivo pelo qual não foram anexadas as respectivas notas fiscais; e ii)
mesmo considerando o valor gasto a título de combustível para uso pessoal (R$ 3.140,13),
somando-se aos demais gastos de campanha (R$ 6.968,80), não houve extrapolação do valor
do teto de gastos para candidato ao cargo de vereador. Ao final, requer seja dado provimento
ao Recurso para julgar aprovadas com ou sem ressalvas as contas de campanha.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral. (id. 36660966)
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
II.ii -
nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado omissão de gastos com relação a vinte e
nove Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com o CNPJ da candidata, referentes a despesas com
combustível e manutenção de veículo da candidata.
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, no parecer técnico (id.35305216) foi apontado que não houve
o registro na prestação de contas da candidata das seguintes despesas:
Num. 40117316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

Num. 40117316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

Num. 40117316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

Sobre o tema, o recorrente assevera que as notas fiscais sob comento se referem
a despesas com combustível para abastecimento do veículo automotor usado pelo candidato
na campanha. Afirma que, de acordo com a legislação eleitoral, não se pode considerar como
gasto eleitoral o combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha, como também não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com
recursos de campanha. Argui que, para que seja considerado gasto eleitoral, obrigatoriamente
devem estar presentes os dois requisitos trazidos pela legislação eleitoral quais sejam:
documento fiscal da despesa emitido no CNPJ da campanha e que o combustível tenha
destinação de abastecer veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço de campanha
decorrente de locação ou cessão temporária.
Num. 40117316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa
do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação
ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão
temporária devidamente comprovada na prestação de contas, com a
apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo
candidato na campanha;
[...]
Em que pese estar correta a afirmação da recorrente de que as despesas com
combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata na campanha não são
consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas
com recursos da campanha, conforme disposto nos dispositivos supramencionados, na
espécie, foram identificadas 29 notas fiscais emitidas com o CNPJ da candidata.
Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha foi
realizado para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de viabilizar a
fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.
Nos termos da Res.-TSE nº 23.607/2019, a inscrição no CNPJ é indispensável
para a abertura da conta bancária de campanha e para o controle da captação e da
Num. 40117316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

movimentação de recursos, bem como para a emissão dos documentos comprobatórios dos
gastos eleitorais.
Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, a nota fiscal relativa
aos gastos com combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata na
campanha não poderia ter sido emitida com o CNPJ de campanha, que somente deve ser
utilizado para gastos eleitorais.
Assim, ainda que comprovado que as notas fiscais emitidas se referem a gastos
de natureza pessoal, em virtude de que constou o CNPJ de campanha nos documentos, houve
confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral que impossibilitou a correta fiscalização
das contas.
Ademais, o valor de R$ 3.140,13 equivale a aproximadamente 45,06% do total de
recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 6.968,80), o que inviabiliza a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, deve ser mantida a sentença.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600464-66.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
NOEMI DE MOURA VARGAS VEREADOR - RECORRENTE: NOEMI DE MOURA VARGAS -
Advogado dos RECORRENTES: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR0060896 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742

Num. 40117316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817542452600000039148742
Número do documento: 21072817542452600000039148742